Tribunal: TJMT
Processo: 1020086-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020086-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROQUE BROCH - CPF: 469.195.979-34 (AGRAVANTE), ELISANGELA ROSSI LODI - CPF: 804.520.271-87 (AGRAVADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Roque Broch contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido liminar de liberação de quantia bloqueada em sua conta corrente, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis. O valor bloqueado, alegadamente pertencente ao espólio da falecida genitora do recorrente, seria oriundo de rendimentos de aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de liberação de valores bloqueados sob alegação de que são impenhoráveis por pertencerem ao espólio, conforme o art. 833 do CPC/2015, que dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, incluindo valores até 40 salários mínimos em conta poupança, quando comprovada a destinação específica.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens, salvo exceções legais. O art. 833, IV e X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de salários e de valores até 40 salários mínimos em conta poupança, em certos casos. No entanto, o recorrente não apresentou provas suficientes para comprovar que os valores constritos possuíam destinação específica ao espólio ou que configurariam impenhorabilidade, conforme exigido pelo § 3º do art. 854 do CPC/2015.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, reconhece a impenhorabilidade de quantias até 40 salários mínimos em conta corrente ou fundos de aplicação, desde que comprovada a finalidade de subsistência ou ausência de má-fé. Entretanto, no presente caso, faltam elementos comprobatórios que vinculem o valor à subsistência dos herdeiros ou às despesas do espólio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, depende de comprovação de destinação específica para subsistência ou vínculo ao espólio. Ausente essa prova, mantém-se o bloqueio judicial dos valores.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 789, 833, IV e X, 854 § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roque Broch, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1009548-94.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido liminar, que visava à liberação da quantia bloqueada em suas contas corrente (id. 228143178).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida alegando que os valores, objeto do bloqueio em sua conta corrente, no importe de R$ 49.103,95 (quarenta e nove mil, cento e três reais e noventa e cinco centavos), proveniente de conta conjunta que possuía com sua genitora, conforme histórico da conta, bem como pelos contratos de alugueres que demonstram que os valores depositados são provenientes de tais rendimentos de sua falecida genitora e que, portanto, pertencente ao espólio.

Sustenta que a titularidade da referida conta era de sua genitora, falecida em 20/02/2022 e que constava como segundo titular eis que com ela residia e prestava-lhe cuidados.

Afiança que dentre os bens deixados pela
de cujus
, e que compõem o espólio, estão os valores depositados na conta bancária conscrita judicialmente, cujo montante originou-se através do recebimento de aluguéis, frutos dos imóveis por ela deixados, conforme faz prova os extratos bancários, demonstrando o histórico financeiro do dinheiro, pelo período de um ano antes do falecimento até a propositura da impugnação à penhora.

Informa que os referidos valores, investidos em fundo de aplicações, e mantidos na conta corrente, trata-se de pequena quantia mantida pelos herdeiros, para que fossem utilizados para cobrir as despesas do espólio, tais como pagamento de funerária, jazida, impostos, inventário, enfim, tudo mais que se fizesse necessário para a manutenção dos bens.

Dessa forma, assevera que a penhora deve recair exclusivamente sobre aquele que responde à dívida, sendo, portanto, abusiva a constrição de valores que ultrapassam os limites de sua propriedade.

Postula, dessarte, pela concessão da tutela recursal, ante o preenchimento dos requisitos legais, autorizadores da medida liminar.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, indeferido, id. 230197682.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 235074652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado na síntese, a parte recorrente pretende a reforma da decisão, proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que
reconheceu a impenhorabilidade dos valores relativos à aposentadoria e
indeferiu o pedido de liberação da penhora havida em sua conta corrente
, nos segu
intes termos:

Vistos ETC,

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio online em conta bancária destinada ao percebimento de vencimentos a título de aposentadoria.

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, especificamente o artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Porém, visando à proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros, verbas estas que, conforme o CPC, somente excepcionalmente podem ser objeto de penhora e desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

De fato, os proventos oriundos de aposentadoria são impenhoráveis, conforme se extrai do inciso IV do dispositivo retro mencionado.

A propósito, é também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – CONTASALÁRIO E CONTA POUPANÇA– COMPROVAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE– ARTIGO 833, IV, DO CPC – INTELIGÊNCIADO ARTIGO 854, §3o, DO MESMO CÓDEX – LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO. Para a liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. (N.U 1012230-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Dessa forma, à luz do disposto no artigo 833, IV, do CPC, RECONHEÇO a impenhorabilidade tão somente do valor referente à aposentadoria, com a consequente desconstituição da constrição sobre tal valor depositado na conta bancária.

Solicite-se informações ao Juízo da 5° Vara Cível desta comarca, a fim de que informe quais constas constam os valores vinculados ao espólio inventariado nos autos de nro 1003313-43.2023.8.11.0040. Após, conclusos.

Colhe-se dos autos, que Elisangela Rossi Lodi propôs a Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis em face de Antônio Orlando Gemmi e Roque Broch.

Informou que as partes compuseram acordo em audiência, contudo, em razão do não cumprimento, requereu-se a penhora dos valores em nome dos Executados.

A parte recorrente, contudo, alega que os valores bloqueados, na quantia de R$ 49.103,95, (quarenta e nove mil cento e três reais e noventa e cinco centavos) são oriundos de conta conjunta mantida com sua mãe falecida e que se originam dos aluguéis de imóveis deixados por ela, constituindo, assim, patrimônio do espólio.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se a verba constrita em contas de titularidade do Agravante se reveste de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, do CPC:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade da conta poupança visa garantir ao executado meios de subsistência, protegendo a reserva financeira do pequeno poupador.

Comentando as hipóteses de impenhorabilidade legal, citam-se as lições do Prof. Cândido Rangel Dinamarco, na obra Instituições de Direito Processual Civil, volume IV, Editora Malheiros, 3ª edição, 2009, p. 380:

“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis.

(...) não são susceptíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva, são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional – esses sim, direitos da personalidade. A execução visa a satisfação de um credor, mas não pode se levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.

83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" ( REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" ( REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Porém, embora o Colendo STJ, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 salários-mínimos poupados, também, em conta corrente, na espécie não foi esclarecida a origem do dinheiro, nem mesmo há quanto tempo ele encontra-se depositado em conta corrente.

Ressalto, por oportuno, que a alegação de que o valor bloqueado pertence ao espólio, por ser proveniente dos aluguéis dos imóveis deixados por sua genitora, carece de provas que a sustentem, mostrando-se insuficiente para deferir a ordem de desbloqueio.

Assim, caberia ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas ao espólio, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

(...)

Feitas tais considerações, retomando à realidade dos autos, não se vislumbra qualquer prova apta a demonstrar que a verba bloqueada em conta bancária do executado enseja a proteção da impenhorabilidade prevista em lei.

Para fins de análise da tese de impenhorabilidade, o mínimo que se espera da parte impugnante é juntar aos autos documentos bancários completos, já que não há como presumir que o montante pertenceria à genitora falecida, e portanto, seria utilizado pelo espólio, notadamente porque tais valores não foram informados no inventário, e se foram, não trouxe a comprovação nos autos.

Sendo assim, conquanto a tese recursal encontre guarida na jurisprudência do STJ, o Recorrente não cuidou de produzir provas mínimas do direito alegado, logo, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Assim, uma vez que não se trata de conta poupança, e que não houve a comprovação da origem do referido valor, a hipótese versada nestes autos não encontra guarida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Roque Broch, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024